Tribunal: STF
Processo: HC 245556
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PECULATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.606.123/SP (e-doc. 12).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal (peculato no exercício de cargo em comissão) (e-doc. 7, p. 34-52).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 7, p. 187-208). Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-doc. 7, p. 268-273). Inconformada, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, não admitidos na origem. Contra a primeira decisão, formalizou agravo no STJ, conhecido parcialmente pelo Ministro Relator e, nessa parte, provido para redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13-dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (e-doc. 10). Agravo regimental subsequente foi desprovido (e-doc. 11) e embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 12), resultando no ato apontado como coator.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que as instâncias antecedentes foram omissas quanto à alegação de cerceamento de defesa. Aduz constrangimento ilegal pelo indeferimento de produção de provas, inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa ante à ausência de apreciação das teses defensivas, da prova emprestada, bem como acerca da atipicidade da conduta. 



    7. Busca, alternativamente, (i) a determinação de análise das teses defensivas pelo STJ; (ii) o reconhecimento das nulidades apontadas pela falta de apreciação das teses defensivas e de adequada fundamentação jurídica concreta dos atos decisórios; ou (iii) a absolvição por atipicidade.



    É o relatório.



     Decido.



    8. A análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    9. No caso sob análise, ao confirmar o decreto condenatório, o Tribunal de Justiça assentou haver prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas aptas à condenação, entendendo desnecessária a realização das diligências requeridas, refutando cerceamento de defesa, nos seguintes termos: 



    “Não há cerceamento de defesa qualquer. 



    A uma porque o Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, a teor do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.



    In casu, a origem considerou que o feito se encontrava plenamente instruído; daí o indeferimento de novas diligências requeridas, em decisão devidamente fundamentada. In verbis:



    Foi oportunizada exauriente produção probatória, estando os fatos devidamente comprovados nos autos. As eventuais diligências mencionadas pelo réu não são necessárias ao deslinde do feito e o réu sequer justificou especificamente a necessidade de cada uma para eventuais aspectos controvertidos que estivessem pendentes, não se vislumbrando, no mais, qualquer relevância no presente momento.



    (...)



    Daí o indeferimento das provas requeridas. 



    A duas — e isto efetivamente importa —, porque, como acertadamente entendeu o Juízo de origem, as novas diligências pretendidas pela defesa (expedição de oficios à Prefeitura Municipal de Pitangueiras e à empresa responsável por seu sistema de informática) seriam absolutamente despiciendas. 



    Ora. 



    As provas produzidas nos autos demonstram - como se verá adiante —, que o crime praticado pelo acusado restou devidamente configurado, de forma que a documentação requerida em nada altera a conclusão condenatória.



    Donde absolutamente inviável e despicienda a realização das novas diligências pretendidas. 



    Que, em verdade, não contribuiriam em nada mais para a elucidação dos fatos, notadamente ante o vastíssimo material probatório já colacionado nas mais de mil laudas que compõe este feito. 



    Deve-se considerar, ainda, que os documentos carreados não são os únicos elementos probatórios a embasar a condenação. 



    Ora. 



    Os fatos descritos na exordial acusatória foram amplamente comprovados por outras provas, sobretudo pelas falas da vítima e outros contribuintes que entregaram quantias em dinheiro ao acusado. 



    Daí porque a ausência de expedição de novos ofícios e a juntada de documentos não comprometeu, em qualquer medida, a C50 produção probatória, sendo amplamente oportunizado ao patrono do réu o exercício de defesa técnica, em sua plenitude. 



    Não há, enfim, cerceamento à defesa. 



    Ainda, foi amplamente oportunizada às partes após manifestação após audiência de instrução, com apresentação de alegações finais (f. 8691890; 9001931), juntada de ofícios (f. 9381955, seguidas de nova manifestação tanto da acusação (f. 957) quanto da defesa (f. 9621967). 



    Assim, ao reverso do que sustenta a defesa, não ocorreu supressão da fase de requerimentos finais, mas regular instrução e tramitação processual, com nova vista dos autos para manifestação quanto à produção de provas. 



    Enfim, a defesa teve plena ciência de todo o teor do processo, ampla oportunidade para produzir provas e até mesmo requerer diligências que entendesse necessárias. 



    Quanto à aventada a ausência de fundamentação da r. sentença condenatória, por falta de enfrentamento de teses defensivas, também não assiste razão. 



    Insurge-se a Defesa, na verdade, contra a interpretação dada pelo d. Juízo sentenciante ao conjunto de provas amealhado em desfavor do acusado. 



    Nada obstante ser o tema de fundo meritório e porque assim abordado, vai-se desde logo ao exame de tanto. 



    Não se entrevê onde, como ou o porquê da acenada nulidade por ofensa à legislação de regência ou, muito menos, a tema constitucional (artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988). 



    O decisório fruto de trabalho completo e bem desenvolvido aprecia absolutamente todas as provas colhidas no decorrer da instrução. 



    Direta ou indiretamente, seja lá como se queira, verdade única é que todos os pontos colacionados nos autos foram bem e devidamente avaliados. 



    Se a Defesa entende que sob fundamentos diversos deveriam ser examinadas outras ponderações, isso não se entretém em temática de nulidade eventual. 



    Já se disse. 



    Basta o exame das situações, como foi feito. 



    O que se combate, isto sim, é o resultado. 



    Querer-se-ia, com certeza, solução diferente absolutória, e não a que foi dada. 



    Daí a achar que houve omissão quanto à fundamentação do julgado vai distância imensa. 



    Inconformismo de resultado não significa ausência de fundamento. 



    Fundamento não entendido ou não querido pela parte, de igual e obviamente, também não significa vício ou assemelhado. 



    Assente-se bem: a parte não gostou foi do resultado e dos fundamentos usados



    (...)



    E quanto aos depoimentos das testemunhas prestados em outros feitos, cumpre mencionar que inexiste qualquer vício ou nulidade processual na utilização de prova emprestada. 



    Afinal, o juiz, prestador da tutela jurisdicional que é, dispõe de toda a sorte de ações para o encontro da verdade. 



    E, se elas são legítimas, não há se cogitar de irregularidade qualquer em relação à tomada desta ou daquela prova. 



    Em verdade, uma prova dita 'emprestada' de outro feito, quando associada a outras, como aqui, serve apenas a confirmar estas. 



    Ou o reverso.



    Legitimando, então, ambas as ações. 



    Ademais, o presente feito seguiu trâmites normais e processuais, absolutamente regulares, e as provas colacionadas foram colhidas dentro dos padrões adotados pelas normas de processo. 



    E, de tudo o que foi juntado, teve ciência a defesa, que pôde impugnar ou protestar quanto a tanto. 



    As provas colhidas em outros feitos, em regular instrução, vieram por razões mais do que justas e necessárias aos esclarecimentos dos fatos. 



    E nada se deu ao arrepio da lei. 



    Porque possibilitada, amplamente, manifestação das partes, com o devido contraditório. 



    Não há que se alegar, por isso, qualquer espécie de prejuízo à defesa do réu.” (e-doc. 7, p. 188-201; grifos nossos).



    10. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; e HC nº 88.904/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas’. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    11. No que tange à tese de atipicidade da conduta, o Magistrado a quo assim havia se manifestado:



    “Por outro lado, não convence o argumento defensivo (fls. 900/931) que busca a improcedência da presente ação. 



    A menção de que o acusado não tinha atribuição funcional para receber quaisquer valores pertencentes ao Munícipio não afasta a consumação do crime de peculato. 



    Ao contrário, o réu exercia o cargo de Procurador-Geral do Município e detinha inequívoca influência sobre os feitos em tramitação na referida Procuradoria. Ademais, é incomum, no que tange à estrutura administrativa, que o Procurador Chefe do Município, o qual possui inúmeras atribuições e coordena o trabalho realizado pelos demais, ao invés de delegar a expedição de pareceres de extinção rotineiros ao setor próprio e especializado, ocupe a si próprio de realizar este trabalho que envolve, inclusive, valores de pequena monta, se individualmente considerados. 



    Nota-se que, para a consumação do delito previsto no artigo 312, caput, CP, basta que o funcionário público se aproprie de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, que se trate de bem público ou particular, mesmo que de forma indireta em relação ao seu cargo. 



    A apropriação se encontra seguramente demonstrada por prova testemunhal, sendo que eventual devolução dos valores apropriados, tal como afirmado pelo contribuinte Joel, não diminui o caráter ilícito do fato, mas, tão somente, interrompe o seu proveito pelo acusado.” (e-doc. 7, p. 50)



    12. A Corte local referendou a mesma óptica, conforme trecho a seguir:



    “Por outro lado, sem qualquer razão a alegação de que o acusado não possuía atribuição funcional para receber valores pertencentes ao Muicípio, não sendo tal fato capaz de ilidir a configuração do crime. 



    Note-se que todos os contribuintes ouvidos destacaram que efetuaram o pagamento de tributos ao acusado justamente por ser ele um "representante" da Prefeitura. 



    Com efeito, ao entregarem as quantias em dinheiro ao réu, acreditavam os munícipes que estavam, verdadeiramente, quitando seus impostos junto ao fisco municipal, já que o acusado agia na qualidade de servidor público, valendo-se do cargo que ocupava — procurador-geral do município - para prometer descontos e, assim, receber os valores. 



    Daí que o acusado somente atingiu êxito no cometimento do crime porque agiu na condição de funcionário público municipal ('ratione offici’), colocando-se como representante da Prefeitura e "negociando" o pagamento de tributos com munícipes. 



    De forma que não se pode aceitar referida tese defensiva, já amplamente rechaça pelo Magistrado de piso, in verbis: 



    (...)



    Igualmente, não se pode acolher o argumento de que os valores dos quais o acusado se apropriou ainda não haviam m ó ingressado aos cofres públicos. 



    A uma porque, para caracterização do tipo do art. 312, caput, do Código Penal basta a apropriação de dinheiro em razão do cargo, sejam os valores públicos ou particulares. 



    A duas, porque, in casu, as quantias foram efetivamente entregues ao réu, pelos contribuintes, a título de pagamento de tributos, tratando-se, certamente, de valores subtraídos do erário municipal. 



    O que gera ofensa, sem dúvida alguma, aos interesses da Administração Pública. 



    Daí que os fatos imputados ao réu são perfeitamente típicos, restando caracterizada a apropriação de dinheiro, valendo-se da qualidade proporcionada por sua função pública, tudo conforme previsto no art. 312, 'caput', do Código Penal. (e-doc. 7, p. 204-206, grifos nossos).



    13. No âmbito do STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado, também concluiu inexistir cerceamento de defesa. Respaldou, ainda, decisão proferida pelo Tribunal de origem quanto à suficiência dos elementos de autoria e materialidade e da tipicidade. Eis o trecho correspondente:



    “De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 



    Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.



     Prosseguindo, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de peculato (e-STJ fls. 1191/1205). 



    Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela atipicidade da conduta, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (e-doc. 10, p. 2-3)



    14. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, como já assentado pelo STJ, mostra-se inviável dissentir das conclusões adotadas, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Razão também não assiste à defesa quanto à alegação de omissão na análise de teses defensivas. Quanto ao tema, abalizada doutrina, ao comentar a inteligência do art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal, ensina:



     “(...) Não enfrentar todos os argumentos ou todas as teses jurídicas expostas pelas partes não significa, automaticamente, ausência ou carência de motivação. A meta é enfrentar aqueles argumentos indispensáveis para conferir lógica à decisão, vale dizer, acolher ou afastar as teses aptas a contrariar o seu veredicto. Inúmeras argumentações são lançadas num processo e o juiz não necessita comentar uma por uma, visto que algumas são totalmente inúteis para a solução da causa, enquanto outras podem ser afastadas por logicidade, ou seja, o acolhimento de uma tese implica o afastamento de outra por natural consequência.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 717; grifos nossos).



    17. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010. E ainda: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 05/09/2011; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator